Tribunal: STF
Processo: ARE 1402108
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITOS. DANOS MORAIS. TEMA 995 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ITAIPU E DIRETOR GERAL. PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO NACIONAL. NOTÍCIA INVERÍDICA. TENTATIVA DE ASSOCIAÇÃO A ESCÂNDALO POLÍTICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Nos termos do que dispõe o art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal, assegura-se a quem sofra ofensa a direitos da personalidade o direito à indenização por danos morais. Assim, conforme previsão constante dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, demonstrada a prática de ato ilícito doloso, o dano e o nexo de causalidade direto e imediato entre ambos, impõe-se o dever reparação. Precedentes. II. A Itaipu Binacional, em que pese tratar-se de pessoa jurídica de direito Internacional público, é passível de sofrer danos morais, eis que a ela se aplica o disposto no art. 52, do Código Civil, ou seja, a mesma proteção prevista às pessoas físicas no que diz respeito ao direito da personalidade. Nesse sentido, ademais, não se pode olvidar do Enunciado Sumular nº 227, do O STJ, segundo o qual ‘A pessoa jurídica pode sofrer dano moral’. Caso em que, a veiculação de notícia, sem comprovação de ocorrência, da prática de atos de corrupção praticados por seu diretor-geral causou mácula à imagem da recorrente, hábil a gerar, junto a consumidores e cidadãos, descrédito, o que configura dano moral. III. No que diz respeito ao diretor-geral da ITAIPU acusado, sem fundamento concreto, de prática de corrupção passiva para favorecer empresa participante de consórcio público, patente a ilicitude da conduta perpetrada pelos jornalistas responsáveis pela publicação e pelo veículo de comunicação de âmbito nacional, vez que se deixou de apurar a veracidade dos fatos constantes de documentos públicos, levando o leitor à desinformação e ao erro. Tais fatos, por si só, maculam a honra objetiva do envolvido, de maneira a causar-lhe danos morais. Precedentes. IV. Indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor de cada um dos autores/apelantes, com base em precedente desta E. Corte e nas situações concretas descritas nos autos. Precedente. V. Recurso de apelação dos autores a que se dá provimento” (e-doc. 46). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes asseveram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, IX e XIV do art. 5º e o art. 220 da Constituição da República.



    Informam “trata[r]-se, na origem, de ação indenizatória em que os ora Recorridos se insurgem com relação à matéria publicada na Revista Veja, intitulada ‘Valério ameaça falar’, de capa ‘MENSALÃO II’, publicada há mais de 10 anos, em 08/03/2006, edição nº 1946, sob a alegação de que a reportagem seria ofensiva aos Recorridos, em virtude da utilização de expressões ligadas ao envolvimento em atos de corrupção, veiculadas, supostamente, de maneira inverídica e em distorção à realidade dos fatos” (fl. 3, e-doc. 55).



    Alegam que, “em momento algum, houve a afirmação por parte dos jornalistas Recorrentes de que o Recorrido Jorge Sameck, no exercício de seu cargo público de Diretor da Recorrida Itaipu, teria recebido vantagens indevidas” (fls. 5-6, e-doc. 55).



    Ressaltam que “o v. acórdão que deu provimento à Apelação contrariou artigos da Constituição Federal que resguardam as garantias fundamentais de livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV), liberdades de expressão inerentes à atividade intelectual e de comunicação (art. 5º, IX), e proibitivas de censura à crítica jornalística, nos termos do artigo 220, caput e §§ 1º e 2º (‘a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição’), bem como a proteção ao conhecimento pela sociedade de tudo que envolva o interesse público (art. 5º, XIV, CF), fazendo-o, ainda, em contrariedade com a jurisprudência dominante desse E. Supremo Tribunal Federal, inclusive no tocante à decisão de eficácia vinculativa exarada no bojo da ADPF nº 130” (fl. 6, e-doc. 55).



    Argumentam que “não houve omissão dolosa de informações, mas tão somente tratamento do conteúdo transcrito para publicação em meio impresso, sem nenhuma manipulação do diálogo em prejuízo ao seu entendimento ou com vistas a causar dano a outrem. Além do que os trechos sublinhados pelo D. Relator em nada contradizem a notícia publicada pelos Recorrentes - ao contrário, a corroboram” (fl. 16, e-doc. 55).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, para “reformar o v. acórdão proferido pelo Tribunal a quo, de modo a retomar a improcedência da pretensão indenizatória que havia sido declarada em 1ª instância, devido aos artigos constitucionais citados pelos recorrentes e à jurisprudência dominante desse E. STF” (fl. 23, e-doc. 55). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 62).



    No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes alegam que “o recurso extraordinário interposto não se presta a rediscutir matéria fática, pretende-se, única e exclusivamente, a análise do que está expressamente consignado nas razões dos v. acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo” (fl. 8, e-doc 64).



    Asseveram que, “em sendo incontroverso o conteúdo da gravação objeto da matéria jornalística, os Agravantes tinham não somente o direito, mas, principalmente, o dever de publicar tal conteúdo, inclusive com o tom crítico impresso no texto, sem que se possa cogitar de qualquer excesso no exercício do direito de imprensa em razão disso” (fl. 14, e-doc. 64). 



    Pedem o provimento do agravo, para o acolhimento do que pleiteado no recurso extraordinário. 



    4. Em 6.12.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou “pelo retorno dos autos à origem, ficando lá o RE sobrestado, até o julgamento final do mérito do Tema 837/STF”:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que, revertendo sentença, condenou os réus por danos morais decorrentes de matéria jornalística. 1. RE que é do espectro de abrangência do Tema 837 de Repercussão Geral, cujo mérito final ainda não foi julgado pelo Plenário do e. STF. 2. Pelo retorno dos autos à origem, ficando lá o RE sobrestado, até o julgamento final do mérito do Tema 837/STF, conforme o teor do inc. III do caput do art. 1.030 e os incs. I e II do art. 1.040 e o caput e os §§ do art. 1.041, todos do CPC” (e-doc. 124). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentou:



    “Superada tal questão, no caso em apreço, tem-se que a Revista Veja, pertencente à ré Editora Abril, em 08/03/2006, em sua Edição nº 1946, teve como capa matéria intitulada ‘Mensalão II’ e por subtítulo ‘Propina para perdoar dívida com Itaipu’ (fl. 56), veiculando trechos de gravações realizadas por Sérgio Renato da Costa Filho de conversas telefônicas travadas com Roberto Bertholdo, no qual este apontava que o Sr. Jorge Samek teria ‘perdoado’ mediante pagamento de ‘propina’ no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dívida da empresa Voith Siemens no importe de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), em reportagem de autoria dos Corréus Alexandre Oltramari e Otávio Cabral (fls. 78/79-verso).



    7. Ocorre que, a reportagem teve por base única e exclusivamente diálogo travado, omitindo parte relevante de sua compreensão, tratando por certeza fato do qual o Sr. Roberto Bertholdo apenas teria ‘ouvido dizer’. Para explicitar o subterfúgio utilizado pelos jornalistas, faço as comparações entre os trechos publicados pela revista e a íntegra do diálogo travado: (...)



    21. No caso em apreço, é evidente que a publicação de informação falsa ou sem fundamento acerca da prática de ilícitos no bojo de contratos administrativos firmados pela Itaipu Binacional, causaram mácula à imagem, à boa fama e à honra objetiva, traduzindo-se em descrédito público, sobretudo se considerado o âmbito nacional de alcance da publicação, sendo duvida a indenização por danos morais, dando-se o mesmo em relação ao autor Jorge Miguel Samek, Diretor Geral da empresa pública, na ocasião. 



    22. Assim, tem-se que restou demonstrada a violação à honra objetiva dos autores, devendo ser indenizados por danos morais.



    27. Embora nos autos não se tenha notícia de que o segundo autor tenha sido exonerado ou demitido de seu cargo em razão da matéria publicada, no caso em apreço, assim como no paradigma aludido, houve exposição nacional de sua imagem na tentativa de imputar-lhe prática criminosa e associá-lo a escândalo político de grande monta, o que talvez revele circunstância, pelo menos, tão grave quanto à constante do julgado colacionado. O mesmo se diga em relação à Itaipu Binacional” (fls. 4-13, e-doc. 44).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.075.412-RG Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual se imputa prática de ato ilícito a determinada pessoa” (Tema 995). Tem-se na ementa do julgado: 



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO-DEVER DE INFORMAR - REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA - JORNAL - RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade ou não de responsabilizar civilmente veículo de comunicação ante publicação de entrevista de terceiro” (DJe 22.6.2018).   



    Cumpre anotar que, iniciado o julgamento virtual do Tema 995 da repercussão, na Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020, após o voto do Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido de indenização, fixando a tese de que “empresa jornalística não responde civilmente quando, sem emitir opinião, veicule entrevista na qual atribuído, pelo entrevistado, ato ilícito a determinada pessoa”; e do voto do Ministro Edson Fachin, que negava provimento ao recurso extraordinário e mantinha a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “somente é devida indenização por dano moral pela empresa jornalística quando, sem aplicar protocolos de busca pela verdade objetiva e sem propiciar oportunidade ao direito de resposta, reproduz unilateralmente acusação contra ex-dissidente político, imputando-lhe crime praticado durante regime de exceção”, o julgamento foi interrompido por pedido de vista efetuado pelo Ministro Alexandre de Moraes.   



    Em 24.8.2020, após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento ao recurso extraordinário e fixava a seguinte tese: “A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; do voto da Ministra Rosa Weber, que acompanhava o Ministro Marco Aurélio; e de meu voto, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso.   



    Em processos análogos a este recurso, Ministros deste Supremo Tribunal devolveram processos à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 995 da repercussão geral: Recurso Extraordinário n. 1.156.956, de minha relatoria, DJe 16.9.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.404.012, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.10.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.093, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.279.742, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.9.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.268.312, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje 9.7.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.208.516, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.8.2019. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o término do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.075.412-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022), dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora